Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-09.2015.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000158-09.2015.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ABDON JONAS DA COSTA e outros (8)

Advogado(s)
:
CARLA RUBISTELLY ABREU MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADO EM FRENTE À RESIDÊNCIA. LIMITAÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. REMOÇÃO SEM CUSTO AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

M
ERO INCONFORMISMO.

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo sentença que determinou a remoção de poste instalado em frente à residência da parte autora, sem custos ao consumidor.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo falha na prestação do serviço e determinando a realocação do poste, com sucumbência recíproca.

O Acórdão recorrido manteve integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e a impossibilidade de transferir ao consumidor os custos da remoção.

Nos Embargos, a parte recorrente sustenta omissão quanto à análise dos arts. 186 e 884 do Código Civil, arts. 373, I, e 489 do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal, com finalidade de prequestionamento.

A parte embargada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar expressamente dispositivos legais invocados pela parte, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Verifica-se que o Aacórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade da concessionária pela remoção do poste e à falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão, desde que o julgador exponha, de forma suficiente, os fundamentos que embasam sua conclusão, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão se mostra devidamente fundamentada, ainda que não aborde, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos Embargos, ainda que rejeitados.

Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistente omissão, ainda que ausente manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, considerando-se prequestionada a matéria nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX
Código Civil, arts. 186, 884
Código de Processo Civil, arts. 373, I; 489; 1.022; 1.025
Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação n.º 0500353-17.2018.8.05.0105
TJBA, Apelação n.º 8000954-28.2023.8.05.0182

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0000158-09.2015.8.05.0101, embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e
embargad
os

IVANIRA XAVIER DE CASTRO e outros (sucessores habilitados)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

V
III